Tribunal: TJSP
Processo: 1053044-18.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EMENDA DA INICIAL APÓS COMPARECIMENTO DA REQUERIDA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DA PARTE ADVERSA - NÃO CABIMENTO - INGRESSO VOLUNTÁRIO NA DEMANDA SUPRE CITAÇÃO – EXTINÇÃO MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000226946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053044-18.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAPFRE
VERA CRUZ SEGURADORA S/A, é apelado ARTEIRO MARTELO & ART ́S
LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1053044-18.2017.8.26.0002
APELANTE: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
APELADO: ARTEIRO MARTELO & ART'S LTDA ME
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO
19a VARA CÍVEL
CENTRAL
RELATOR: LUIZ EURICO
VOTO No41035
SEGURO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
RECONHECIDA

EMENDA DA INICIAL APÓS COMPARECIMENTO
DA REQUERIDA NOS AUTOS
AUSÊNCIA DE
CONCORDÂNCIA DA PARTE ADVERSA - NÃO
CABIMENTO
-
INGRESSO
VOLUNTÁRIO
NA
DEMANDA
SUPRE
CITAÇÃO

EXTINÇÃO
MANTIDA APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Trata-se de ação de obrigação de
fazer promovida pela seguradora, na qual foi proferida a r. sentença de
fls. 137/200, cujo relatório fica aqui incorporado, que julgou extinto o
feito, sem análise do mérito, por ilegitimidade passiva.
Inconformada
com
a
solução
adotada, recorre a autora (fls. 233/240), buscando a reforma do
julgado.

Sustenta, em suma, que a extinção
deve ser afastada, pois a Apelada foi equivocadamente mencionada na
inicial, porém, antes da concretização a citação, a Apelante efetivou a
emenda da inicial para indicar correta pessoa jurídica no polo passivo.
Recurso regularmente processado,
com resposta a fls. 253/254.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As razões do recurso não podem ser
acolhidas.
Não há prova nos autos da existência
de relação jurídica entre a requerida Arteiro Martelo & Art's Ltda Me
e a seguradora requerente.

Ao contrario, a própria Apelante
confessa nos autos que na demanda deveria constar no polo passivo a
empresa Arteiro Comercio e Serviços Eirelli Me.
Dessa forma, não há como a ré figurar no
pólo passivo da demanda, uma vez que não estabeleceu nenhuma
relação contratual com a seguradora.

Por outro ângulo, de fato inaplicável
a emenda da inicial sem que a ré tenha concordado, haja vista que a
alteração da causa de pedir só é permitida até a data da citação.

Na
espécie,
o
comparecimento
espontâneo da requerida aos autos acabou inviabilizando o aditamento
ou a alteração do pedido e da causa de pedir, nos termos do artigo
329, inciso I, do CPC.

Quanto à alegada ausência de
citação, tal argumentação não pode modificar a r. sentença, porquanto
o ato citatório foi suprido pela manifestação espontânea nos autos, que
deixou clara a ciência da requerida quanto aos termos da demanda.

Descabido, então, o acolhimento da
alegação de nulidade por conta de ausência de citação, pois houve
ingresso voluntário da requerida, o que supre a formalidade da
citação.

Dessa
forma,
correto
o
reconhecimento da ilegitimidade passiva em primeiro grau, porquanto
não demonstrada relação jurídica com a requerida apontada na inicial,
bem como não cabível a emenda da inicial pretendida diante do
comparecimento espontâneo da requerida nos autos.

Portanto, a solução adotada na r.
sentença deve ser prestigiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Diante do exposto, nego provimento
à apelação, majorando os honorários advocatícios (fixados pelo juízo
sentenciante em 10% do valor atualizado da causa) para o patamar de
12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil de 2015.
LUIZ EURICO
RELATOR